Tribunal: STF
Processo: ARE 1562459
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.035 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Apelação. Estupro de vulnerável. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas comprovadas. Relevância da palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual. Declarações seguras e coerentes prestadas pelo ofendido em todas as oportunidades em que foi ouvido. Prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal que não deixaram vestígios detectáveis. Dolo evidenciado. Negativa do réu isolada. Informantes que buscaram desmerecer os relatos do ofendido possuem relação de afeto com o réu e interesse em sua absolvição. Conjunto probatório desfavorável. Condenação legítima. Pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, desfavoráveis. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do CP. Réu companheiro da avó materna da vítima. Regime inicial fechado. “Quantum” da pena imposta. Art. 33, § 2º, “a”, do CP e artigo 2°, §1° da Lei n.º 8072/90. 



    Recurso da Defesa não provido.” (e-doc. 174, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 186), a defesa alega a violação aos arts. 5º, incs. LIII, LIV e LVII e art. 129, inc. I, todos da Constituição Federal da CRFB “na medida em que o acórdão recorrido manteve decisão que claramente viola o princípio do in dubio pro reo bem como o sistema acusatório”. Afirma que o recorrente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, c/c o art. 226, inc. II, CP), com fundamento exclusivamente na palavra da vítima, existindo depoimento testemunhal, modificado em juízo, que lança dúvidas sobre a versão apresentada pela vítima.



    2.1. Sustenta que a condenação viola o sistema acusatório, porquanto existente pedido expresso de absolvição pelo membro do Ministério Público Estadual, tendo, ainda assim, o magistrado condenado o recorrente e o Tribunal ratificado a condenação.



    2.2. Afirma não ser necessário o revolvimento fático-probatório, mas tão somente a revaloração jurídica das provas, não sendo o caso de incidência do Verbete nº 279 da Súmula do Supremo.



    3. Requer o provimento do recurso extraordinário para absolver o recorrente.



    4. O recurso foi inadmitido em razão de não haver “repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, consoante o entendimento firmado no Tema 660 da Repercussão Geral. Assentou ainda a necessidade de aprofundamento do material fático-probatório, apontando a incidência da Súmula nº 279/STF (e-doc. 195).



    5. O agravante, em extensa petição, repete fundamentos de admissibilidade do recurso especial protocolado, afirmando preenchidos os requisitos do art. 105, inc. III, letra “a”, da Constituição Federal, bem como violação aos arts. 3º-A e 386, inc. VII, do CPP. Sustenta que a matéria constitucional foi prequestionada, tendo constado dos fundamentos da sentença, bem como do acórdão alusivo à apelação. Alega que não se trata de revolvimento fático-probatório, mas de mera revaloração jurídica. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não comporta seguimento.



    7. Conforme se observa da petição inicial, nas razões do recurso extraordinário, não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação concreta acerca da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    8. As alegações constantes das razões recursais, a seguir transcritas, mostram-se insuficientes para tal fim:



    “12. Pois bem. No presente caso o Recorrente levanta a violação do artigo5º, LIII, LIV e LVII e artigo 129, I da Constituição Federal da CF/88 na medida em que o acórdão recorrido manteve decisão que claramente viola o princípio do in dubio pro reo bem como o sistema acusatório. 



    13. É evidente que ao se discutir acerca de matéria de direito penal relativo à aplicação do princípio do in dubio pro reo bem como violação do sistema acusatório pelo juiz que julga contrariamente a pedido de absolvição do Ministério Público, se está diante de um conflito a extravasar o campo subjetivo revelado pelas partes no processo. (e-doc. 186, p. 5)



    9. Como se verifica, tais passagens não cumprem o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    10. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    11. Ademais, consideradas as alegações de ofensa aos princípios do in dubio pro reo e de violação ao sistema acusatório, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S. 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator